Tribunal: STF
Processo: RE 117692
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
FURTO. A AUSÊNCIA DE PREJUIZO PELA DEVOLUÇÃO DA 'RES FURTIVA' A
VÍTIMA, POR SI, NÃO BASTA PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DO
FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, PARAGRAFO 2., CP) SE A COISA
SUBTRAIDA NÃO FOR DE PEQUENO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSIDIO
COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, CONSIDERANDO-SE A PENA
IMPOSTA E O FATO DE SER O ACUSADO MENOR DE 21 ANOS.
RE CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE, ENTRETANTO, A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO.